Tribunal: TJDFT
Processo: 0735857-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0735857-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIAN IWANE AGRAVADO: SERGIO LUCIO DE OLIVEIRA DESPACHO Em atenção ao que dispõe o art. 99, §2o, do CPC, bem como o pedido de gratuidade em sede de recurso, intime-se a agravante VIVIAN IWANE para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar documentalmente o preenchimento dos requisitos para o deferimento da justiça gratuita, colacionando aos autos deste recurso documentos que sejam capazes de justificar a concessão do beneplácito (contracheque, extratos bancários ou declaração de imposto de renda), sob pena de indeferimento da gratuidade. Intime-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora